Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de inquérito instaurado em razão da existência de indícios de atuação criminosa por parte de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, ANDERSON GUSTAVO TORRES, FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA e FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, sem prejuízo de outros envolvidos que, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, tenham concorrido para o cometimento de delitos previstos no art. 288 (associação criminosa), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), além de outros crimes conexos apurados no decorrer das investigações, inclusive incitando-os ou estimulando-os em redes sociais, por ocasião da escalada violenta dos atos criminosos que resultou na invasão dos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4246924/2024- CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou aos autos o relatório final (eDoc. 1.364).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo arquivamento do Inq n. 4.923/DF e correlatos, apenas e especificamente em relação às condutas de Ibaneis Rocha Barros Júnior, sem prejuízo de novas alterações fáticas que possam gerar encaminhamentos distintos.” (eDoc. 1.403).



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pelo arquivamento do Inquérito em relação a IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, assim registrou (eDoc. 1.403):



    “Em relação ao investigado Ibaneis Rocha Barros Júnior, foram determinadas medidas cautelares que incluem o afastamento dos sigilos telefônico e telemático, além de um mandato de busca e apreensão, resultando na apreensão de equipamentos eletrônicos. O Governador do Distrito Federal, embora não tenha sido encontrado nos endereços visitados, compareceu voluntariamente à sede da Polícia Federal e, com consentimento para acesso amplo, enviou dois aparelhos celulares que se encontraram em sua posse.



    O Relatório de Análise de Polícia Judiciária (RAPJ) n. 6/2023 que sistematizou a análise técnica de um notebook da marca Acer e um HD externo da marca Seagate apreendidos, revelou cópias de documentos e ofício, repudiando os ataques do 8 de janeiro e solicitando o auxílio da Força Nacional para a proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado da União e do Distrito Federal. Os RRAPJ n. 7/2023, 8/2023 e 9/2023, que consubstanciaram a análise dos demais equipamentos arrecadados, não lograram identificar registros de atividades relevantes para a presente investigação.



    A análise pericial dos equipamentos celulares do investigado, materializadas no RAPJ n. 3/2023, descreveu, de forma cronológica, toda a atuação, interlocução com autoridades e tomada de providências do Governador do Distrito Federal, nos dias 7 e 8.1.2023, em relação ao protesto golpista. Apresentou extrato de trinta e seis ligações recebidas e realizadas nas mencionadas datas. Concluiu inexistirem atos de Ibaneis Rocha Barros Júnior em “mudar planejamento, desfazer ordens de autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores do Governo Federal ou mesmo impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão”. A autoridade policial pontuou não terem sido encontrados indícios de que dados tenham sido apagados dos aparelhos celulares do investigado. 



    Em Termo de Depoimento n. 140.174/2023, especificamente em relação ao 8 de janeiro, Ibaneis Rocha Barros Júnior, em síntese, disse ter sido formalizado protocolo de ações integradas elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Informou que cabia à Polícia Militar utilizar o contingente necessário conforme planejamento próprio da instituição. Narrou que, no 8.1.2023, recebeu informes da equipe de inteligência de que a manifestação era “totalmente pacífica”, com um “clima bem tranquilo e ameno”, sem sinais de agressividade. Afirmou que, ao acompanhar pela TV o início de um tumulto nas proximidades do Congresso Nacional, determinou ao Secretário de Segurança em exercício a execução de atos de repressão e segurança, inclusive com a prisão de manifestantes. Relatou que, após a violação dos bloqueios, recebeu mensagens de que a situação havia saído do controle, tendo sido solicitado apoio do Exército e de outras forças de segurança. Declarou que, com os atos subsequentes e quebra de confiança, exonerou Anderson Gustavo Torres, que estava no exterior, do cargo de Secretário de Segurança. Narrou sua interlocução com autoridades públicas para a tomada de decisões imediatas, inclusive mediante o apoio necessário a quem viesse a ser o Interventor Federal. Disse que tinha plena e legítima confiança na atuação da Polícia Militar do Distrito Federal na execução do plano de segurança previamente estabelecido, tendo sido surpreedido com a falta de resistência exigida para a grave situação. Entende ter havido atos de sabotagem. Afirmou ter determinado, posteriormente, a continuidade da investigação para identificação e processamento dos autores dos atos de vandalismo. 



    Na espécie, a Procuradoria-Geral da República já formou sua opinião delitiva em relação aos investigados deste caderno apuratório, ao apresentar denúncia contra Anderson Gustavo Torres e Fernando de Sousa Oliveira no bojo da Petição n. 12.100/DF, bem como contra Fábio Augusto Vieira no âmbito da Petição n. 11.008/DF, reautuada como Ação Penal n. 2.417/DF. 



    Esgotadas as diligências viáveis e sem outra linha investigatória idônea, a partir dos elementos de informação produzidos até o momento, os fatos relatados não revelam justa causa hábil a autorizar o prosseguimento da persecução penal contra Ibaneis Rocha Barros Júnior. 



    A manifestação é pelo arquivamento do Inq n. 4.923/DF e correlatos, apenas e especificamente em relação às condutas de Ibaneis Rocha Barros Júnior, sem prejuízo de novas alterações fáticas que possam gerar encaminhamentos distintos”. 



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Por fim, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República, houve formação da opinião delitiva do Parquet em relação aos demais investigados, ao apresentar denúncia contra ANDERSON GUSTAVO TORRES e FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA na Pet 12.100/DF, bem como contra FÁBIO AUGUSTO VIEIRA na Pet 11.008/DF, reautuada como Ação Penal 2.417/DF. 



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTE INQUÉRITO em relação às condutas de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente